Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-55.2016.8.11.0088
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001011-55.2016.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A BONITATT BOUTIQUE LTDA - CNPJ: 00.125.875/0001-10 (AGRAVADO), CINARA CRISTINA JORGE FAITTA - CPF: 536.463.391-87 (AGRAVADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), DAVID JIENES RAMOS FANTI - CPF: 025.066.571-93 (AGRAVADO), CLAUDINEY COUTO LOPES - CPF: 051.757.351-28 (AGRAVADO), ELIANE MERIZIO JORGE - CPF: 536.467.701-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DO ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente fazendário contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e o condenara ao pagamento integral de honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.O ente público alegou não ter resistido ao pleito executado, sustentando que apenas aguardava a conclusão de procedimento administrativo para retificar a certidão de dívida ativa, motivo pelo qual pediu a redução da verba honorária pela metade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento parcial do pedido e a posterior retificação da certidão de dívida ativa autorizam a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento integral e espontâneo do pedido pela Fazenda Pública é requisito indispensável para aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a redução dos honorários depende de ato inequívoco e integral de aceitação da pretensão contrária, não se configurando quando há manutenção parcial do crédito ou resistência processual.

5. Ainda que a decisão monocrática tenha incorrido em imprecisão fática ao indicar o momento da manifestação do ente público, tal equívoco não altera o resultado, pois permanece ausente o reconhecimento integral e voluntário da obrigação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, exige o reconhecimento integral e espontâneo do pedido pela Fazenda Pública, o que não ocorre quando há apenas retificação parcial da certidão de dívida ativa.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §11, 90, §4º, e 1.021, §3º; CF, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.650/RS, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.8.2025, publicado no DJEN em 15.8.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estatal e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, contudo, a aplicação da regra prevista no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não ter oferecido resistência ao pleito da parte executada, porquanto, desde sua primeira manifestação nos autos, limitou-se a requerer prazo para a conclusão do procedimento administrativo instaurado com o propósito de retificar a certidão de dívida ativa, razão pela qual não haveria falar em conduta de resistência capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a redução da verba honorária pela metade.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 326549368, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (artigo 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente estatal e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, contudo, a aplicação da regra prevista no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o ente estadual interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001011-55.2016.8.11.0088 manejada contra A BONITATT BOUTIQUE LTDA. – ME e OUTROS, extinguiu o feito, em razão do baixo valor, conforme o Tema n. 1.184/STF, e, em consequência, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Na decisão monocrática que negou provimento ao recurso, ficou expressamente consignada a ausência dos requisitos necessários à aplicação da regra prevista no §4º do art. 90 do Código de Processo Civil, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...]
Na hipótese sub judice, observa-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade em 23.1.2023 (Id. 308954866). Posteriormente, em 21.3.2023, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de aguardar a conclusão do procedimento administrativo instaurado para a alteração da certidão de dívida ativa exequenda (Id. 308954874). Somente em 06.4.2023 é que o ente público promoveu o cancelamento da referida certidão de dívida ativa e requereu a extinção da execução fiscal (Id. 308954876), em sua segunda oportunidade de manifestação nos autos.

Diante desse cenário,
revela-se incabível a redução da verba honorária pela metade, haja vista que não houve reconhecimento imediato da procedência do pedido com o cumprimento integral e espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública.

Ao revés, embora tenha posteriormente retificado a certidão de dívida ativa, o ente público optou, de forma deliberada, por condicionar a regularização do título executivo à conclusão do procedimento administrativo instaurado para verificação de eventuais infrações. Tal postura caracteriza inequívoca resistência à pretensão veiculada na exceção de pré-executividade, afastando, por conseguinte, a aplicação do dispositivo legal que autoriza a redução da verba honorária.
[...]”. (Decisão Monocrática, Id. 311319372).

Conforme se depreende dos autos, a parte executada, ora agravada, ao opor exceção de pré-executividade, postulou: (i) o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS garantido; (ii) a ilegalidade da cobrança do ICMS estimativa por operação, complementar e estimativa simplificado; e (iii) a declaração da prescrição de todos os créditos tributários.

Por sua vez, observa-se que a Fazenda Pública apenas reconheceu parcialmente as alegações formuladas, ao admitir a necessidade de retificação da CDA diante da inconstitucionalidade e ilegalidade de determinadas infrações, mantendo, entretanto, o crédito relativo à infração n. 17.1.14, sobre o qual a executada sustentou a prescrição.

Tal postura revela que não houve reconhecimento integral da procedência do pedido, requisito indispensável para a aplicação da benesse prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Isso porque o reconhecimento da procedência do pedido constitui ato de vontade da parte, pelo qual o réu confessa a veracidade das alegações e aceita o resultado jurídico pretendido pela parte contrária, dispensando a apreciação judicial do mérito (artigo 487, III, “a”, CPC). Logo, se o magistrado ainda precisa apreciar o mérito de parte da controvérsia – como no caso, quanto ao crédito remanescente –, é porque não houve reconhecimento integral.

Ressalte-se que a eventual concordância do julgador com a tese sustentada pela Fazenda Pública quanto à manutenção do débito remanescente não tem o condão de converter o reconhecimento parcial em integral. Ao contrário, tal raciocínio inverte a lógica do §4º do artigo 90 do CPC, que exige ato inequívoco, voluntário e integral de aceitação da pretensão da parte contrária, e não a mera coincidência entre o resultado da decisão judicial e a posição processual do réu.

Por certo, o fato de a extinção do feito não ter se baseado diretamente nos pedidos formulados na exceção não descaracteriza a resistência da Fazenda Pública, que em nenhum momento reconheceu integralmente a pretensão executada, tendo, ao revés, mantido a exigibilidade de parte do crédito impugnado.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez reconhecida integralmente a procedência do pedido pelo réu, resta esvaziada a necessidade de análise de mérito pelo juízo, cabendo apenas a mera homologação do ato de vontade da parte – situação que não se verifica no caso em exame:

“[...]
9. Independentemente da classificação jurídica indicada pela parte quanto ao pedido efetuado no requerimento que informou o cumprimento, o que ocorreu foi o reconhecimento da procedência do pedido, o qual tem como efeito principal (consequência), por óbvio, a procedência do pedido e a extinção do processo com resolução do mérito.
A partir do momento em que o réu, ciente do litígio judicial, cumpre sem ressalvas a obrigação, ele reconhece o pedido, e o juiz não precisa analisar o mérito da questão, pois o próprio réu já concordou com a procedência do pedido, sendo cediça a mera homologação nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.650/RS, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.8.2025, publicado no DJEN em 15.8.2025).

Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela norma – reconhecimento integral da procedência do pedido e cumprimento espontâneo da obrigação –, não há falar em aplicação do benefício do artigo 90, §4º, do CPC.

Ressalte-se, por oportuno, que diversamente do consignado na decisão monocrática, a Fazenda Pública não requereu a extinção do feito em sua segunda manifestação nos autos, mas apenas procedeu à retificação da certidão de dívida ativa para excluir parte das infrações originalmente lançadas, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito remanescente -

que impõe o ajuste dos fundamentos adotados na decisão singular.

Todavia, tal circunstância não altera o desfecho do julgamento, pois, ainda que se reconheça a imprecisão fática na decisão monocrática, subsiste a conclusão de que não estão presentes os requisitos para a redução da verba honorária pela metade.

Assim, mantém-se o resultado pelo não provimento do agravo interno, ainda que por fundamentos diversos, em observância ao princípio da congruência e à possibilidade de ratificação do
decisum
com adequação de motivação, conforme autoriza o artigo 1.021, §3º, do CPC.

Consequentemente, deve ser mantida a condenação integral da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos fixados na sentença e majorados na forma do artigo 85, §11, do mesmo diploma processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão monocrática de Id. 311319372 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025